Tribunal: TJSP
Processo: 2034685-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Não comprovação dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça e, consequentemente, do diferimento das custas – Insuficiência de recursos não demonstrada – Necessidade de comprovar satisfatoriamente a insuficiência do agravante para que possa gozar dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034685-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCOS FILIPE VICENTE, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034685-04.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.812 - rsaf
2
Voto no 33.812
Agravo de Instrumento no 2034685-04.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: MARCOS FILIPE VICENTE
Agravado: ESTADO DE SÃO PAULO
JUSTIÇA GRATUITA
INDEFERIMENTO
Não
comprovação dos requisitos necessários à concessão da
gratuidade de justiça e, consequentemente, do diferimento
das custas Insuficiência de recursos não demonstrada
Necessidade de comprovar satisfatoriamente a insuficiência
do agravante para que possa gozar dos benefícios da
assistência judiciária gratuita Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto no prazo
legal por Marcos Filipe Vicente, contra r. decisão proferida nos autos de
ação declaratória de nulidade de ato administrativo promovida em face
da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, contra ato ilegal praticado
pelo I. Sr. Cel. Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, que indeferiu a gratuidade da justiça.
Insurge-se o recorrente contra a decisão argumentando, em
síntese, que não reúne condições de arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo de seu sustento e de seus familiares, conforme
demonstrado na planilha de despesas de fls. 45/49.
O efeito suspensivo foi deferido (fls. 40). Não houve
apresentação de contraminuta. Não houve oposição ao julgamento
virtual. A decisão recorrida segue transcrita:
“Vistos. O autor aufere renda superior a três salários-
mínimos (fls. 23/30), faixa de renda para atendimento pela
Defensoria Pública, motivo pelo qual indefiro os benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034685-04.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.812 - rsaf
3
da assistência jurídica gratuita. Promova o requerente o
pagamento das custas e despesas de ingresso, no prazo de
15 dias, sob a pena de indeferimento da petição inicial e
cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do
CPC. Com o pagamento, tornem-me os autos conclusos
para a apreciação do pedido liminar. Int.
É o relatório.
A Lei no 13.105/2015, que introduziu o Código de Processo
Civil em vigor desde 18/03/2016, em seu artigo 98 trata da gratuidade
da justiça como corolário do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal (“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos.”).
O mencionado dispositivo estabelece que a pessoa natural
ou jurídica, seja brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça na forma lei.
Porém, a presunção de hipossuficiência não é absoluta,
podendo o juiz indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Esse
entendimento já vinha sendo adotado pelos Tribunais Superiores,
conforme jurisprudência abaixo transcrita:
“A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a
qualquer tempo, desde que comprovada a condição de
necessitado. É suficiente a simples afirmação do estado de
pobreza para a obtenção do benefício, ressalvado ao juiz
indeferir a pretensão, se tiver fundadas razões, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034685-04.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.812 - rsaf
4
disposto no art. 5o da Lei 1.060/50. Precedentes. 2.Agravo
Regimental desprovido.” (AgRg no REsp 984328/SP

Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO STJ
5a Turma).
Com efeito, não há nos autos comprovação de que o
agravante não tenha condições financeiras de arcar com as despesas e
custas do processo.
Depreende-se dos autos que o agravante requereu na ação
declaratória de nulidade de ato administrativo o benefício da justiça
gratuita, sendo que o MM. Juízo a quo indeferiu os benefícios da
assistência jurídica gratuita por receber renda superior a três salários
mínimos (fls. 23/30).
No caso dos autos, o agravante apresentou somente o
demonstrativo de rendimentos do mês de dezembro de 2019, no qual
recebeu salário mais benefícios no valor de R$ 5.241,25 (fls.53),
contudo com os descontos e despesas recebeu o valor líquido de R$
694,36, e com o adiantamento quinzenal que recebe paga a prestação do
automóvel, que está sendo financiado pelo agravante, afirmou ainda o
pagamento de aluguel, entretanto não apresentou comprovantes.
Acrescenta que as demais despesas como alimentação e gasolina são
pagas pela sua esposa, assim, aponta para a impossibilidade de arcar
com os custos da demanda em prejuízo próprio ou de sua família.
Desse modo, o agravante não logrou comprovar a
necessidade dos benefícios da Justiça Gratuita, motivo pelo qual deve
arcar com o pagamento das despesas processuais (art. 82 do CPC),
como decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034685-04.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.812 - rsaf
5
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
agravo.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)